Tribunal: TJSP
Processo: 2045372-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Penhora no rosto dos autos de processo que a recuperanda movimenta em face da Suframa – Direito expectativo não sujeito à recuperação judicial nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05 – Credor portador de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária e arrendamento mercantil - Extraconcursalidade prevista no § 3o

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Penhora no rosto dos autos de processo que a recuperanda movimenta em face da Suframa – Direito expectativo não sujeito à recuperação judicial nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05 – Credor portador de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária e arrendamento mercantil - Extraconcursalidade prevista no § 3o do art. 49 - Juízo da recuperação judicial sem competência para decidir sobre a penhora, consoante a Súmula n. 480 do Col. STJ - Inconformismo da executada em recuperação judicial improcedente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2045372-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IGB
ELETRÔNICA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara voto
o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.365
AGRV.No: 2045372-40.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : IGB Eletrônica S/A. (em recuperação judicial)
AGDO. : Banco do Brasil S/A.
INTER. : Eugênio Emílio Staub
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial
Penhora no rosto dos autos de processo que a recuperanda
movimenta em face da Suframa
Direito expectativo não
sujeito à recuperação judicial nos termos do art. 49 da Lei n.
11.101/05
Credor portador de cédula de crédito bancário
garantida por alienação fiduciária e arrendamento mercantil -
Extraconcursalidade prevista no § 3o do art. 49 - Juízo da
recuperação judicial sem competência para decidir sobre a
penhora, consoante a Súmula n. 480 do Col. STJ -
Inconformismo
da
executada
em
recuperação
judicial
improcedente - Recurso desprovido.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, o juízo de primeiro grau manteve a
penhora requerida pelo exequente sobre crédito que a
executada tem em face da Suframa nos autos de processo que
está em andamento na Justiça Federal de Manaus, Amazonas.
Inconformada, a executada objeta e sustenta
a competência do juízo da recuperação judicial para
decidir sobre o seu patrimônio, inclusive porque o crédito
do exequente está no plano de recuperação e deve receber
tratamento de acordo com o "par conditio creditorum".
Intenta a reforma.
Negado efeito suspensivo ao recurso, o
exequente contraminutou, acelerando que o seu crédito é
extraconcursal e vinculado a alienação fiduciária em
garantia, também porque a penhora é no rosto dos autos de
processo em andamento e não interfere na recuperação
judicial.
É o relatório.
O inconformismo improcede.
Com efeito, o enunciado da Súmula n. 480 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Col. STJ dirime a questão controvertida, "verbis": "O
juízo da recuperação judicial não é competente para
decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo
plano de recuperação da empresa”.
No caso concreto, o crédito do exequente
emana de cédula de crédito bancário, avalizada pelo também
executado Eugênio Emílio Staub e garantida por alienação
fiduciária e contrato de arrendamento mercantil.
Dispõe a respeito o art. 49, § 3o, da Lei n.
11.101/05, não submetendo aos efeitos da recuperação
judicial o credor titular da posição de proprietário
fiduciário e de arrendador mercantil.
Aliás, o exequente tem razão ao argumentar
que a penhora no processo de execução é no rosto de
processo que a recuperanda movimenta na Justiça Federal de
Manaus em face da Suframa. O crédito em apreço é
expectativo e não existia ao ser requerida a recuperação
judicial, ou, se existia, dependia de acertamento, motivo
pelo qual não se sujeita à recuperação nos termos do art.
49 “caput” da Lei n. 11.101/05 e não ameaça o plano de
recuperação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32321
Agravo de Instrumento no 2045372-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: IGB Eletrônica S/A - Em Recuperação Judicial
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Eugênio Emílio Staub
DECLARAÇÃO DE VOTO CONCORDANTE
Diante a apresentação de voto pelo desembargador relator
sorteado, examinei o instrumento com a intenção de conferir a decisão
agravada, buscando analisar se seus motivos se sustentam para justificar o
desprovimento proposto ao presente agravo; constatei, então, que, salvo
melhor juízo, a agravante não instruiu seu recurso com cópia da decisão
que ordenou a penhora impugnada, mas apenas com cópia daquela decisão
que manteve íntegra a decisão de fls. 574/575, que supostamente a
determinou.
Confira-se a decisão copiada a fls. 55 (643 dos autos), ratificada
pela de fls. 56 (que conheceu e rejeitou embargos de declaração):
“Vistos.
Fls. 605/606: deverá o exequente juntar as
custas necessárias, bem ainda memória de cálculo
atualizada.
Fls. 611/617 e Fls. 632/637: de rigor a
manutenção da decisão de fls. 574/575, mantendo-se
a determinação de penhora nestes autos, observando-
se a natureza extraconcursal do presente crédito.
Intime-se” (destaquei).
A meu ver é indispensável examinar os motivos que levaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito, Dr. Vitor Frederico Kümpel, a deferir a penhora, sem
o que não se pode, seriamente, proceder ao reexame do 'decisum'.
Em se tratando de processo de origem físico, ainda não
digitalizado, a correta instrução do agravo era ônus do recorrente, eis que
esta Turma Julgadora a ele não tem acesso.
Aliás, como a decisão que tem conteúdo decisório é,
supostamente, a decisão de fls. 574/575 dos autos, sequer há demonstração
de que o presente agravo seja tempestivo, na medida em que direcionado
contra a decisão copiada a fls. 55 (ratificada pela decisão de fls. 56), que
não tem caráter decisório, e não contra aquela de fls. 574/575, sabendo-se
que eventual pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o
curso do prazo recursal.
Nesse sentido, até mesmo a petição de fls. 611/617, referida na
decisão copiada a fls. 55 seria útil para aferir a apresentação ou não de
pedido de reconsideração, com seus reflexos à tempestividade recursal (a
peça de fls. 532/537 foi juntada a fls. 49/54).
Por derradeiro, parece que o crédito extraconcursal decorrente
de CCB Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária
preserva sua característica quando executado sobre o bem alienado
fiduciariamente, não sendo pacífica a possibilidade no caso de perseguição
no seu equivalente em dinheiro, mas à mingua de elementos para enveredar
sobre tal discussão, justamente repito por não saber os motivos que
levaram o magistrado a ordenar a constrição, ratifico proposta de
desprovimento do agravo. Não se pode perder de vista, ainda, a alegação
do exequente no sentido de que “o plano de recuperação judicial foi
homologado em 28.05.2010, ou seja, mais de 6 (seis) meses antes da
formalização do título de crédito aqui ajuizado” (fls. 26).
Posto isso, à mingua de elementos que possam justificar
reforma da decisão, que, repita-se, sequer foi trazida pelo agravante,
acompanho o voto do relator, pelo desprovimento do agravo de
instrumento interposto, ainda que por outros fundamentos.
JACOB VALENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
13142699
4
6
Declarações
de Votos
JOSE JACOB VALENTE
1331AAEA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2045372-40.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.